Tribunal: TJDFT
Processo: 0728142-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728142-27.2025.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: PAULO GERMANO PEREIRA, PAULO GERMANO PEREIRA, RISOMAR BOM PARTO DE OLIVEIRA PEREIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília. O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o processo com fulcro no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil. Ocorre que o fundamento referido não foi debatido pelas partes nos autos antes da prolação da sentença. Ante o exposto, intimem-se as partes para manifestarem-se quanto à eventual nulidade da sentença por configurar decisão surpresa no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator